Tribunal: TJDFT
Processo: 0742288-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742288-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária formulado em sede de apelação. Entretanto, o apelante juntou comprovante bancário de recolhimento do preparo sem anexar a guia de custas. Com efeito, o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão da gratuidade judiciária, ocorrendo preclusão lógica que impede a análise do pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça induz preclusão lógica. II. À falta de prova conclusiva, não se pode ter por demonstrada compensação apta a elidir o débito locatício em que se apoia a pretensão de despejo, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. III. O descumprimento, pelo locatário, da obrigação de pagamento dos encargos da locação autoriza a resolução do contrato, a decretação do despejo e a condenação ao pagamento do débito locatício, nos termos dos artigos 9o, inciso III, 23, inciso I, e 62, inciso I, da Lei 8.245/1991. IV. Sem que se evidencie qualquer das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil descabe cogitar de litigância de má-fé. V. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1343220, 07067760520208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, concedendo ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para juntar aos autos a guia de custas referente ao pagamento constante no ID no 32354608, sob pena de não conhecimento do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator